Tribunal: TJPA
Processo: 0801350-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801350-91.2021.8.14.0000
PACIENTE: WELINGTON BRUNO DA COSTA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME – BENEFÍCIO REATABELECIDO NA ORIGEM, BEM COMO FEITA A ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA, PARA A REGULAR PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO, APÓS A IMPETRAÇÃO. PERDA DE OBJETO.
Tendo em vista que cessada a alegada coação ilegal, em razão da concessão da prisão domiciliar ao paciente, na origem, deve ser julgado prejudicado o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP. Habeas Corpus prejudicado. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, julgar
PREJUDICADO

o
writ,
por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém-PA, 31 de março de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em favor de
WELINGTON BRUNO DA COSTA PANTOJA,
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém
- Proc. Nº
0054581-37.2015.8.14.0401.

A
lega o impetrante, em resumo, que o
paciente cumpre pena no regime fechado, condenado que foi à pena de
5 anos de

reclusão,
tendo já cumprido
4 anos, 4 meses e 17 dias
até a presente data. Fixando como data-base sua última prisão (
16.07.2019
, em Goiás), além do apenado estar há
quase dois anos em regime mais gravoso
, tem benefício vencido à progressão para o regime aberto desde
01.07.2020, e sequer foi instaurado o procedimento, daí o constrangimento ilegal.

Pede então
liminar para restabelecer o

regime semiaberto e, consequentemente concedida a progressão para o

regime aberto domiciliar, com a imediata expedição de

alvará de soltura ao Juízo da Comarca de Vianópolis-GO, para que ele possa retornar e se

apresentar a este r. Juízo de Belém, para cumprir o restante de sua pena.

Prestadas as informações pelo Juízo impetrado (fls. 23/24-ID Num
4644729
), indeferi liminar, com a douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do
writ
, face existir recurso próprio para combater a decisão impugnada, além da prejudicialidade por perda de objeto.

VOTO

Como visto, pretende o nobre defensor pública, basicamente, que o Tribunal conceda a progressão de regime, que diz ele, impetrante, fazer jus WELINGTON, ainda pendente de apreciação, o qual aguarda o cumprimento de diligências para a formação do convencimento do Juízo.

Porém, extrai-se das informações do Juízo que, de fato, o julgamento do presente
writ
encontra-se prejudicado, conforme se constatou através de consulta realizada no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado que, no dia 12.02.2021, o Juízo concedeu a progressão de regime pretendida.

Comunicou o Juízo, às fls. 23/24-ID Num
4644729
, que:
“Em função da prática de suposta falta grave, este Juízo determinou o recambiamento do preso para esta comarca, a regressão cautelar do(a) apenado(a)ao regime imediatamente mais gravoso, a instauração do PDP e sua conclusão no prazo de 90 dias.

Entretanto, passados mais de01 ano, até a presente data, não foi juntado o PDP concluído da falta grave mencionada, razão pela
restou decidido o restabelecimento do regime semiaberto, atualização do cálculo de liquidação de pena e solicitação de certidão carcerária para apreciação da progressão ao regime aberto
”.
*Grifo meu

Como visto,
já houve o
restabelecimento do regime semiaberto
, bem como a

atualização do cálculo de liquidação de pena e a solicitação de certidão carcerária (gerada no dia 05.03.2021) para

apreciação da progressão ao regime aberto,
esvaziando, assim, o objeto do presente
writ,
conforme muito bem pontuou o douto Procurador de Justiça que oficia no presente
.

Cuida-se de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional, impetrado no dia
22.02.2021
.

Desta feita, cessada a alegada coação ilegal, deve ser julgado prejudicado o presente
writ
, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
JULGA-SE PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

Belém/PA, 31 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 05/04/2021